Tribunal: STJ
Processo: 0378300-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1039667 - MG(2025/0378300-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PITHER GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
RAMON SANTOS GOMES - MG112372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a minorante do
tráfico foi afastada mediante fundamentação idônea.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56533802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f657831-80cc-4960-bbcb-2a910fcb8d37

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f657831-80cc-4960-bbcb-2a910fcb8d37

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1039667 - MG(2025/0378300-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PITHER GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
RAMON SANTOS GOMES - MG112372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a minorante do
tráfico foi afastada mediante fundamentação idônea.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PITHER GOMES DE
ALMEIDA contra a decisão de fls. 261-262, que não conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de revisão criminal.
Nas razões do agravo, a defesa alega omissão e contradição na
decisão agravada. Sustenta que a decisão não apreciou as teses sobre a
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
e os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
precedentes citados.
Documento eletrônico VDA56246361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 38617853-7078-4598-b53b-09f64474f69f

Afirma que, em casos de ilegalidade evidente, tanto o Superior
Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal conhecem do habeas
e concedem a ordem, inclusive de ofício (fls. 271-273).
corpus
Argumenta que o afastamento do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
foi fundado em mera presunção de habitualidade criminosa.
Lei n. 11.343/2006
Destaca que o acórdão estadual concluiu, por inferência, que o
agravante “já vinha prestando esse tipo de serviço” (fl. 273), sem elementos
concretos extraídos dos autos além da quantidade de droga e da referência ao
contratante. Afirma que isso não basta para demonstrar dedicação a atividades
criminosas ou integração a organização criminosa (fls. 272-279).
Defende que o agravante atuou como “mula do tráfico”, é primário e
possui bons antecedentes, o que autoriza a incidência do redutor.
Alega que a decisão agravada invocou “elementos concretos” na
origem (indicativos de habitualidade, circunstâncias do flagrante e quantidade
relevante), mas que tais fundamentos são genéricos e não configuram flagrante
ilegalidade. Insiste que a quantidade de droga, por si só, não afasta o redutor,
especialmente quando caracterizada a atuação como “mula” (fls. 261-262 e 272-
282).
Informa que, antes, os recursos especial e agravo em recurso especial
foram inadmitidos sob o fundamento da Súmula n. 7 do STJ, o que considera
indevido, porque o pedido é de revaloração jurídica e não de reexame de provas
(fls. 270-271).
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, com o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução
da pena no patamar de
à vista da condição de “mula” e dos bons
2/3,
antecedentes do agravante (fls. 283-284).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(fl. 520 do
).
26/8/2025
AREsp n. 2.761.041/MG
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Documento eletrônico VDA56246361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 38617853-7078-4598-b53b-09f64474f69f

Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA56246361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 38617853-7078-4598-b53b-09f64474f69f

Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
12/8/2024,
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a fundamentação apontada pelas
instâncias ordinárias é suficiente para afastar a aplicação da minorante do
tráfico.
Documento eletrônico VDA56246361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 38617853-7078-4598-b53b-09f64474f69f

A propósito, as instâncias ordinárias destacaram a quantidade
relevante apreendida (8.790,55 g de maconha), além das circunstâncias do
flagrante, com desobediência de ordem de parada, "empreendendo fuga,
colocando em risco as pessoas que transitavam pelas vias onde passou,
inclusive vindo a colidir com outro veículo, e que só parou quando perdeu o
controle do veículo e caiu em um buraco ao lado da via pública" (fl. 27), tendo,
ainda, jogado drogas para fora do veículo durante a perseguição. Destacou-
se que o telefone do réu, que é motorista profissional, foi passado ao dono das
drogas, por terceira pessoa, a indicar a prestação de serviço no transporte de
drogas.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a
natureza da droga podem ser utilizadas para afastar o redutor do
§ 4°, da
art. 33,
, desde que associadas a outros elementos concretos,
Lei n. 11.343/2006
capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a
integração a organização criminosa, como no caso. Nesse sentido: RCD no HC
n.
relatora Ministra Da niela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
921.603/SP,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
23/10/2024,
30/10/2024;
831.853/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
887.077/MS,
vonvocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024;
e AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
874.121/SP,
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56246361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 38617853-7078-4598-b53b-09f64474f69f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.039.667 / MG
Número Registro: 2025/0378300-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00074780320208130687 10000232519777001 74780320208130687
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAMON SANTOS GOMES
ADVOGADOS : CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
RAMON SANTOS GOMES - MG112372
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PITHER GOMES DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PITHER GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
RAMON SANTOS GOMES - MG112372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56493342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: e6eb7a1e-4f7e-4ffb-ac12-2936638fd5fb

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: e6eb7a1e-4f7e-4ffb-ac12-2936638fd5fb